Tribunal: TJPA
Processo: 0810346-39.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810346-39.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: CARMEN MARIA BRAGANCA DE SOUZA MACHADO

AUTORIDADE: SEDUC PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0810346-39.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE:
CARMEN MARIA BRAGANÇA DE SOUZA MACHADO

ADV: POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES - OAB/PA Nº 20.582

IMPETRADO: EXMO. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

IMPROCEDÊNCIA. REJEITADAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA ANÁLISE. MORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO SEJA NAQUELA VIA ANALISADO E DECIDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora, com mestrado em Artes, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, em razão da ausência de apreciação do seu pedido administrativo para concessão de sua progressão funcional vertical no cargo. 2. A impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo diante do decurso de mais de dez (10) sem resposta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento administrativo da impetrante configura violação ao direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de 30 dias úteis, prorrogável uma única vez mediante motivação expressa, para a conclusão de processos administrativos. 2. Restou demonstrada a ausência de decisão administrativa ou de prorrogação motivada, caracterizando mora injustificada e omissão ilegal. 3. A jurisprudência do STJ, do TJPA e do TJDF reconhece a violação ao direito líquido e certo em hipóteses de omissão injustificada. 7. A omissão compromete os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa.

V. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança concedida somente para determinar à autoridade impetrada que analise o requerimento administrativo da impetrante no prazo de quinze (15) dias, nos termos desta decisão.
Tese de julgamento
:
“
A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo de servidor público, sem prorrogação motivada dentro do prazo legal, configura omissão ilegal e viola o direito à razoável duração do processo
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 1.060/50, inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

Lei estadual n° 7.442/2010 – PCCR – art. 17; Lei 12.016/09; Lei estadual 8.972/2020;
Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp n. 1.844.089/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020;
STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.894.377/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023;
STJ - AgInt no RMS n. 71.502/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023;
STJ - AgInt no MS n. 25.730/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020; TJDF – Proc. 07082262420238070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, DJE: 26/3/2024;
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0812603-71.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito
Público
, por _____________,

de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA somente
para determinar
que a autoridade tecnicamente coatora analise e decida o requerimento administrativo da impetrante, no prazo improrrogável de quinze (15) dias,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por CARMEN MARIA BRAGANÇA DE SOUZA MACHADO, qualificada nos autos, indicando como autoridade tecnicamente coatora O EXMO. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante na qualidade de servidora efetiva, Professora da rede estadual de ensino, alega ter ingressado no serviço público em 06/08/2008, no cargo de Professor AD 4 (Licenciatura Plena) e, após o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações - PCCR da Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC, onde é lotada, o seu cargo passou a ser de Professor Classe I.

Aduz que em agosto de 2015, concluiu o Mestrado em Artes pela Universidade Federal do Pará, conforme documentação anexa na ação, data a partir da qual solicitou sua progressão funcional vertical, para que pudesse mudar de classe.

Refere à época do protocolo desta ação que, havia quase 10 (dez) anos sem que o pedido fosse analisado.

Diz que em dezembro de 2024, já representada por advogados, além de diversas diligências pedindo o andamento do processo administrativo (Processo (SIIG) 918313/2015), ainda solicitou cópia integral do mesmo.

Assim, alega não ter alternativa senão buscar amparo do Poder Judiciário para ter assegurado seu direito líquido e certo de ter o seu pedido de Progressão Funcional analisado, visto que é direito assegurado pela razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação
[1]
.

Por derradeiro pede que seja concedida a segurança, ao final, para confirmar a ordem liminar a ser deferida e torná-la definitiva, devendo ser concedida a sua progressão funcional vertical para que sua classificação seja correspondente ao professor com título de mestre. (ID 27097302).

Justiça gratuita deferida, reservando-se a relatoria par apreciar a medida liminar por ocasião do mérito da demanda. (ID 28874068 - Pág. 1).

O ESTADO DO PARÁ, instado a manifestar-se, alegou preliminarmente: Decadência do direito reconhecendo que, os pedidos administrativos da impetrante datam de 12/08/2015, por isso o lapso temporal para a impetração já se encerrou; e Ausência de prova pré-constituída que demonstre seu direito líquido e certo.

No mérito, alega inexistência de direito líquido e certo porque a progressão não é automática e para a impetrante obter a progressão funcional vertical, não basta apenas a conclusão do curso de pós-graduação, mas outros requisitos legais (Lei estadual n° 7.442/2010 – PCCR – art. 17) como abertura de processo específico anual promovido pela SEDUC-PA, além disso, dar-se-á através de solicitação do servidor junto à comissão permanente de avaliação de desempenho funcional e condicionada à disponibilidade orçamentária.

Acrescentou que a impetrante já recebe gratificação de titularidade e de escolaridade e, por fim, pede o provimento de sua manifestação para extinguir a ação sem resolução do mérito. (ID 29304264).

Notificada, a SEDUC deixou de prestar informações. (ID 29309674).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela parcial concessão da segurança, apenas para que a SEDUC, no prazo da Lei estadual 8.972/2020, responda em definitivo o requerimento administrativo protocolado sob o nº 000918313/2015, datado de 12/08/2015. (ID 29327561).

É o Relatório.

[1]
ID 27097302 - Pág. 6

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança com pedido de liminar à vista da Lei nº Lei 12.016/09, impetrado por CARMEN MARIA BRAGANÇA DE SOUZA MACHADO, qualificada nos autos, indicando como autoridade tecnicamente coatora O EXMO. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O pedido de justiça gratuita restou deferido, nos termos da Lei nº 1.060/50, e fulcro no disposto no inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal e nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, SUSCITADAS PELO ESTADO DO PARÁ.

Da Decadência. Não Ocorrência.

O pedido de progressão funcional vertical da impetrante formalizado administrativamente pelo Protocolo nº 000918313/2015, nunca foi apreciado e decidido pela autoridade indicada coatora desde 2015 até a presente data, ato omissivo que se renova mês a mês, envolvendo obrigação de trato sucessivo.

Sabe-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que, em se tratando de
mandado
de
segurança
contra ato omissivo continuado, que se renova seguidamente, não há que se falar em decadência.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do STJ no sentido de que, em se cuidando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.844.089/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). Negritamos.

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a impetração do mandado de segurança, como na hipótese dos autos, em que a Universidade Estadual do Amazonas se omite em promover a parte autora ao cargo de Professor Titular, mesmo após o cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional previstos nos Decretos Estaduais 4.162 e 4.163, ambos de 1978. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.894.377/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) (Destaco).

Da Ausência de Prova Pré-Constituída. Improcedência.

A respeito da alegada prova pré-constituída, não vislumbro razão ao suscitante, vez que o mérito administrativo referente ao pedido de progressão funcional vertical sequer foi apreciado pela administração pública, estando pendente naquela via e, por hora não cabe a ingerência do Poder Judiciário neste pormenor.

A respeito da matéria citamos por analogia:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE COMO REGRA GERAL. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.
OMISSIS
. 4.
O entendimento firmado na origem alinha-se à jurisprudência do STJ de que "é cediço que não compete ao Poder Judiciário apreciar os critérios utilizados pela Administração na atribuição de pontos nas provas, de modo que o acolhimento da pretensão mandamental, nesse ponto, implicaria adentrar o mérito administrativo, sobre o qual o Poder Judiciário não exerce ingerência"
(AgInt no RMS 56.509/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.12.2018). A propósito: AgInt no RE nos EDcl no RMS 49.941/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 14.6.2019. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 71.502/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023).

No entanto, como bem observado pelo representante ministerial, a inicial busca combater principalmente a omissão silente da administração em julgar um pedido de progressão funcional e, na sequência, verificar o cumprimento dos requisitos legais para efetivá-la.

A impetrante no ID 27097302 - Pág. 6 expressamente manifesta: “...
Assim, não resta à impetrante outra alternativa, senão

buscar amparo do Poder Judiciário para ter assegurado seu direito líquido e certo de ter o seu pedido de Progressão Funcional

analisado
, visto que é direito assegurado pela razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação”.
Negritado.

A omissão para ser constatada independe de outros documentos de prova, visto que o requerimento administrativo sem movimentação e a falta de julgamento ou da disponibilização do processo já demonstra o direito líquido e certo da autora em ter o seu julgamento realizado na via administrativa competente.

Pelas razões acima expendidas, REJEITO as preliminares de decadência e de ausência de prova pré-constituída.

NO MÉRITO

Conforme relatado anteriormente, a impetrante CARMEN MARIA BRAGANÇA DE SOUZA MACHADO, qualificada nos autos, é Professora da rede estadual de ensino, tendo ingressado no serviço público em 06/08/2008, no cargo de Professor AD 4 (Licenciatura Plena) e, após o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações - PCCR da Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC, onde é lotada, o seu cargo passou a ser de Professor Classe I.

Diz que em agosto de 2015, concluiu o Mestrado em Artes pela UFPA, conforme documentação anexada no
writ
, data a partir da qual solicitou sua progressão funcional vertical, para que pudesse mudar de classe; porém, seu pedido à autoridade impetrada há mais dez (10) anos ainda não foi analisado.

Como discorrido acima, a inviabilidade de avançar no mérito administrativo leva o Poder Judiciário a alcançar o foco de sua competência, objeto também do pedido da impetrante, que é o de determinar que a autoridade impetrada proceda a análise e decisão final no processo administrativo de interesse da autora.

Assim, no caso, o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo do Exmo. Secretário de Educação do Estado do Pará, por deixar de proferir decisão conclusiva em processo administrativo protocolado há mais de dez (10) anos.

Nesse contexto, a referida situação resulta em violação ao direito líquido e certo da impetrante de obter resposta e decisão nos autos de processo administrativo (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 60 da Lei n° 8.972/2020). Sobre o tema, a Lei 8.972/2020, em seus artigos 60 e 61, impõe o dever da Administração Pública de emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a instrução, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Não se discute que a situação em debate evidencia a mora injustificada por parte da Administração, por ultrapassar o prazo conferido em lei para este fim, o de decidir sobre um pedido de sua competência. Ressalta evidente que não foi assegurado à impetrante a garantia constitucional de duração razoável do processo administrativo (art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), o que, por corolário, também afronta o princípio da eficiência, ao qual também está submetida a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).

No mesmo sentido:

“(...)
A demora da Administração na apreciação de pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável
do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)” (TJDF – Proc. 07082262420238070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, DJE: 26/3/2024).

Em precedente dessa relatoria, citamos por analogia:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA ANÁLISE. MORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, em razão da ausência de apreciação de requerimento administrativo para usufruto de licença-prêmio, protocolado em 25 de abril de 2024. 2. A impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo diante do decurso de mais de 95 dias úteis sem resposta administrativa, mesmo após a juntada dos documentos exigidos, o que a impediu de usufruir o benefício no período solicitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento administrativo de licença-prêmio configura violação ao direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de 30 dias úteis, prorrogável uma única vez mediante motivação expressa, para a conclusão de processos administrativos. 5. Restou demonstrada a ausência de decisão administrativa ou de prorrogação válida, caracterizando mora injustificada e omissão ilegal. 6. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a violação ao direito líquido e certo em hipóteses de inércia administrativa não justificada, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 7. A inércia compromete os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que conclua a análise do requerimento administrativo de licença-prêmio no prazo fixado pelo juízo.
Tese de julgamento:
“A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo de servidor público, sem prorrogação motivada dentro do prazo legal, configura omissão ilegal e viola o direito à razoável duração do processo.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.972/2020, art. 61.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS nº 0808197-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.10.2024; STJ, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2019. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0812603-71.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/05/2025).

Entendo que o pedido principal da impetrante é para ter o seu processo analisado e decidido administrativamente e, em consequencia, a concessão de sua progressão funcional vertical, tudo na via administrativa, porque nesta via judicial nos restringimos apenas a determinar que o impetrante profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia. 2. (...)
.
A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada.
3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será
restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.
4. (...) 5. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.
6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no MS n. 25.730/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020). Negritado

.

Diante de todo o exposto, CONCEDO A
SEGURANÇA
, nos termos enunciados,
somente
para determinar que a autoridade impetrada analise e decida, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, o requerimento formulado pela impetrante, formalizado pelo Protocolo nº
918313/2015
, sob pena de responsabilização administrativa.

Sem custas e sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como Voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 12/02/2026